Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727525-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde (Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-vida) contra a r. decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0730315-24.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE em face de ANTÔNIO FERREIRA DO NASCIMENTO. Em sua petição inicial (ID 238995004), a Autora narra que firmou contrato com o Réu, na qualidade de operadora do plano de saúde “Evida Melhor Idade”, e que, apesar de a Autora cumprir rigorosamente suas obrigações contratuais, disponibilizando ao Réu e dependentes sua rede credenciada de atendimento, o Réu deixou de adimplir 32 (trinta e duas) mensalidades, o que perfaz um débito de R$ 139.524,42 (cento e trinta e nove mil, e quinhentos e vinte e quatro reais, e quarenta e dois centavos). Nesse contexto, a Autora esclarece que, apesar de o Réu ser residente e domiciliado em Manaus-AM (ID 238995006), existe cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, que elegeu o foro de Brasília para resolver qualquer tipo de litígio, consoante ID 238995010, fl. 32, art. 64. Assim, a Autora requer a citação do Réu e, no mérito, a procedência do pedido, para que o Réu seja condenado ao pagamento dos valores inadimplidos, acrescidos dos consectários da mora (ID 238995004, fl. 05). Conforme prevê o art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. O Superior Tribunal de Justiça entende que é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, o que autoriza que o juiz decline de ofício de sua competência (STJ, AgInt no AREsp no 2.374.840/SE. Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2024, publicado no DJe, de 27/06/2024). Em adição, o art. 63, § 3o, também do estatuto processual, autoriza que, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Na presente demanda, é evidente que o Réu é consumidor e que este não é o foro de seu domicílio, motivo pelo qual a cláusula de eleição de foro constante de ID 238995010, fl. 32, art. 64, que determina o ajuizamento perante o foro de Brasília-DF, deve ser reputada ineficaz em relação ao Réu, sobretudo em decorrência da distância geográfica entre o seu domicílio e este Juízo. Ante o exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus-AM, por ser o local de residência do consumidor Réu. Por conseguinte, preclusa a presente decisão, redistribua-se o feito. Comunique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que firmou contrato com o Agravado, na qualidade de operadora do plano de saúde “Evida Melhor Idade”, e que, apesar de ter cumprido suas obrigações contratuais, o Agravado deixou de adimplir 32 mensalidades, totalizando o valor de R$ 139.524,42. Sustenta que há cláusula de eleição de foro válida e eficaz que elege o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios. Pontua que a relação jurídica não é de consumo, por se tratar de contrato firmado com entidade de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Aduz que não atua como agente consumerista e que não há demonstração de hipossuficiência ou vulnerabilidade do Agravado, não sendo, portanto, aplicáveis as regras do CDC. Afirma que o ajuizamento da ação no Distrito Federal se deu em razão da cláusula de eleição de foro e, também, por ser o local da sua sede. Defende que a competência territorial é relativa, de modo que não poderia o d. Juízo reconhecer de ofício a nulidade da cláusula de eleição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que declinou da competência, permitindo que a ação seja processada na vara de origem. No mérito, pede que seja reconhecida válida a cláusula de eleição de foro e mantida a tramitação do feito na 21a Vara Cível de Brasília. Preparo comprovado (Id. 73732054). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação dos artigos 932, III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela antecipada, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo visa evitar que a execução de uma decisão cause prejuízos irreversíveis ao recorrente enquanto a questão suscitada é analisada pelo tribunal. Essa análise envolve a avaliação da probabilidade de êxito do recurso e a existência de risco de dano irreparável. No presente caso, trata-se de ação de cobrança em que a Agravante (autora) pretende receber as mensalidades do contrato de saúde firmado com o Agravado (réu). Controverte-se quanto à validade do foro de eleição no contrato firmado entre operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, e o beneficiário. Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde, ora Agravante, é uma associação sem fins lucrativos, que opera sob a modalidade autogestão (Id. 238995016 dos autos de referência), logo as disposições do CDC não se aplicam às relações com os beneficiários. Segundo a Súmula 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.4.2018, DJe 17.4.2018). Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula de eleição de foro é válida se as partes são capazes, está expressa em contrato e não há manifesta abusividade ou violação ao princípio da facilitação da defesa, o que deve ser aferido caso a caso. Considerando que a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus-AM pode comprometer a celeridade processual, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora